Tribunal: TCU
Processo: 000.117/2026-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação sobre possíveis irregularidades em licitação para formação de ata de registro de preços para aquisição de até 6.403 equipamentos de Atendimento ATMR (Automatic Teller Machine Reciclador).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação 348/2025 - CECOT/BR, realizada pela Caixa Econômica Federal, referente à aquisição de equipamentos Automatic Teller Machine Reciclador (ATMR); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 23 destes autos, nos termos do art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.